Tribunal: TJMT
Processo: 1000572-09.2023.8.11.0047
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000572-09.2023.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IZABEL LUCIANA DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 293.339.971-72 (APELANTE), SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 030.130.881-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000572-09.2023.8.11.0047

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SENTENÇA QUE RECONHECEU A LITISPENDÊNCIA - RAZÕES DISSOCIADAS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INEXISTÊNCIA DA DEVOLUTIVIDADE DA MATÉRIA IMPUGNADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL -SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso traz razões dissociadas dos fundamentos da sentença, em clara ofensa ao princípio da dialeticidade, razão pela qual não é de ser conhecido. Ofensa ao artigo 1.010, II e III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000572-09.2023.8.11.0047

APELAÇÃO no 1000572-09.2023.8.11.0047

Apelante
:
IZABEL LUCIANA DE OLIVEIRA FREITAS

Apelado
:
BANCO BRADESCO S.A.

Vara Única da Comarca de Jauru

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
IZABEL LUCIANA DE OLIVEIRA FREITAS.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
IZABEL LUCIANA DE OLIVEIRA FREITAS
em desfavor de

BANCO BRADESCO S.A.

Sentença:
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a litispendência com os autos no 1000074-44.2022.8.11.0047.

Apelação
(Id. 182623687):

Sustenta a ocorrência de fraude na contratação e ausência

dos

requisitos

e

validade

do

contrato

de

empréstimo. Defende a ocorrência de danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 182623693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000572-09.2023.8.11.0047

APELAÇÃO no 1000572-09.2023.8.11.0047

Apelante
:
IZABEL LUCIANA DE OLIVEIRA FREITAS

Apelado
:
BANCO BRADESCO S.A.

Vara Única da Comarca de Jauru

V O T O

Narra a parte autora que foi deferida liminar nos autos no 1000074-44.2022.8.11.0047 em que se discute a inexistência do débito em relação ao contrato de empréstimo consignado no 293339971000072EC que, por sua vez, será periciado no bojo dos autos referidos.

Informa que mesmo após o deferimento da liminar, o banco continua descontando os valores dos seus proventos de aposentadoria.

Pleiteou a inexistência de débito em relação ao contrato em comento e reparação por danos morais.

A controvérsia está em saber
se comporta reforma a r. sentença
para julgar procedente a ação.

Pois bem. O artigo 932, III, do CPC prescreve que:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III
- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
; (...)”. (g.n)

No caso, a sentença reconheceu litispendência com os autos no 1000074-44.2022.8.11.0047 e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Ocorre, todavia, que as razões recursais, expostas pela

apelante não guardam relação com os fundamentos da sentença, sustentando apenas a nulidade da contratação e ocorrência de danos morais, sem questionar a litispendência reconhecida pelo juízo de origem.

Assim, trata-se de recurso em que o apelante tece manifestação que não supera a decisão hostilizada, porquanto deixa de impugnar de forma específica os fundamentos da r. sentença proferida, sem observar, portanto, as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade.

Desse modo, por não existir elementos aptos a justificar o pedido de reforma do julgado, revela-se inepto o recurso manejado.

Neste sentido:

"Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal."
(Acórdão 1143558, unânime, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018)

"Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. Assim, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso.

A apelação que deduz razões fáticas e jurídicas não associadas à matéria decidida na sentença recorrida não está submetida ao princípio da dialeticidade e, por isso, não pode ser conhecida."
(Acórdão 1109326, unânime, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INÉPCIA RECURSAL. A ausência de impugnação específica dos fundamentos constantes na decisão recorrida, sem infirmar concretamente o julgado prolatado pela instância de origem, fere o princípio da dialeticidade e acarreta a inépcia da pretensão recursal. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
(Apelação Cível No 70075975466, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em 18/12/2017).

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PROCEDÊNCIA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA - NÃO CONHECIMENTO - Razões recursais que não combateram os fundamentos da sentença recorrida, que reconheceu a prescrição do direito da cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. Peça recursal produzida de forma notoriamente genérica, dissociadas dos fundamentos da sentença, restando clara a violação ao art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil - Recurso não conhecido. (TJSP; Apelação Cível 1000258-12.2017.8.26.0288; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Ituverava - 1a Vara; Data do Julgamento: 14/04/2020; Data de Registro: 14/04/2020)

Desse modo, não há como conhecer do presente recurso de apelação, já que suas razões se encontram dissociadas dos termos da sentença.

Posto isso,
não se conhece do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023